Tribunal: STF
Processo: AI 682486
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-12-18
Data de publicação: 2007-12-18

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. VOTO VENCIDO. AUSÊNCIA DE
   PREQUESTIONAMENTO. VOTO DE QUALIDADE. FUNDAMENTO EM NORMAS
   INFRACONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO DE ORDEM. REMESSA
   AO PLENO. INDEFERIMENTO. REGIMENTAL IMPROVIDO.
I - O
   presquestionamento requer que, na decisão impugnada, haja sido
   adotada explicitamente a tese sobre a matéria do recurso
   extraordinário.
II - Se, no acórdão recorrido, apenas o voto
   vencido, isoladamente, tratou do tema constitucional suscitado no
   RE, não se tem por configurado o prequestionamento.
   Precedentes.
III - O Tribunal de origem decidiu a questão
   relativa ao voto de qualidade com base em normas
   infraconstitucionais, o que torna inviável o recurso.
IV -
   Indeferimento de questão de ordem no sentido de se remeter o caso
   ao Pleno.
V - Agravo regimental improvido.